Tribunal: TJES
Processo: 0013901-72.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da fundação hospitalar e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais.

2)
A embargante alega: (i) erro material, consistente na contradição entre a ementa publicada e o resultado do julgamento; (ii) a inexistência de erro médico e de responsabilidade; (iii) omissão do acórdão quanto à ausência de previsão na literatura médica para a solicitação de exames complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se há: (i) erro material na ementa do julgado, apto a ensejar correção; e (ii) omissão ou contradição que justifique o reexame do mérito da causa, referente à responsabilidade civil por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Constatado o erro material na ementa do julgado, que não refletiu o resultado proclamado pelo colegiado, impõe-se a retificação para fazer constar o desprovimento do recurso da fundação e o provimento do recurso do autor.

5)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando, a pretexto de sanar vícios, buscam a reforma do entendimento jurídico adotado no julgado.

6)
A discordância quanto aos fundamentos da decisão configura, no máximo,
error in judicando
, a ser questionado em recurso próprio.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

9)
Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Constatado erro material na ementa do julgado, que divergiu do resultado proclamado pelo colegiado, impõe-se a retificação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-72.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da fundação hospitalar e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais.

2)
A embargante alega: (i) erro material, consistente na contradição entre a ementa publicada e o resultado do julgamento; (ii) a inexistência de erro médico e de responsabilidade; (iii) omissão do acórdão quanto à ausência de previsão na literatura médica para a solicitação de exames complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se há: (i) erro material na ementa do julgado, apto a ensejar correção e (ii) omissão ou contradição que justifique o reexame do mérito da causa, referente à responsabilidade civil por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Constatado o erro material na ementa do julgado, que não refletiu o resultado proclamado pelo colegiado, impõe-se a retificação para fazer constar o desprovimento do recurso da fundação e o provimento do recurso do autor.

5)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando, a pretexto de sanar vícios, buscam a reforma do entendimento jurídico adotado no julgado.

6)
A discordância quanto aos fundamentos da decisão configura, no máximo,
error in judicando
, a ser questionado em recurso próprio.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

9)
Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Constatado erro material na ementa do julgado, que divergiu do resultado proclamado pelo colegiado, impõe-se a retificação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, que julgou os recursos de apelação interpostos pelas partes.

A embargante aponta erro material no julgado, consistente na
divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão, inicialmente elaborados pelo douto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
.

De fato, a ementa fora publicada com a seguinte conclusão: “
Recursos desprovidos. Sentença inalterada
” (ID 13412929).

Todavia, o corpo do voto vencedor, proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, divergiu do voto do relator original para, ao final, negar provimento ao recurso da fundação e dar provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais.

Resta evidente, portanto, o erro material no tocante à ementa do julgado, que não refletiu o resultado proclamado pelo colegiado, devendo ser retificada para que conste “
Recurso de
Fundação Beneficente Rio Doce
desprovido e recurso de
Luciano Cardoso Gasperazzo
provido
”.

No que tange aos demais pontos deduzidos pela embargante, notadamente a ausência de erro médico e a exclusão de responsabilidade da embargante, não se vislumbra fundamento capaz de ensejar a integração do aresto.

A matéria fora exaustivamente analisada quando do julgamento da apelação, concluindo-se pela responsabilidade solidária do hospital e do médico, com base no laudo pericial atestando a falha no serviço pela não solicitação de exames complementares para a completa remoção do corpo estranho.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, nada obstante sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para que, no dispositivo do acórdão, conste:

“
Recurso de
Fundação Beneficente Rio Doce
desprovido e recurso de
Luciano Cardoso Gasperazzo
provido
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.